Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT, contra acórdão de ID – 15699060. Os embargantes requerem sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDs – 15856421 e 15909727. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT, para responderem as contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator